Tribunal: TJPA
Processo: 0802822-93.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802822-93.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: N T MAGAZINE LTDA, NAGIB TUMA, JOSE ROBERTO TUMA NICOLAU, ANA MARIA DE ALMEIDA TUMA

AGRAVADO: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE AUTORIZOU O CREDITAMENTO DE VALORES REFERENTES A ALUGUÉIS RECEBIDOS PELA EXECUTADA EM PROL DO EXEQUENTE PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. APLICAÇÃO DO ART. 381 DO CC.
VALORES NÃO CONFIGURAM VERBA ALIMENTAR, POSTO QUE COMPÕEM DIREITO E OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO E NÃO DE SEUS HERDEIROS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ANTES DE DECIDIR O MAGISTRADO DETERMINOU A ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA E DOS CRÉDITOS PELA CONTADORIA, BEM COMO POSSIBILITOU A MANIFESTAÇÃO DAS PARTES NO PRAZO DE CINCO DIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Concluiu o Magistrado após o trânsito em julgado dos Embargos à Execução que a dívida existente já alcançava a monta de R$35.913.082,79 (trinta e cinco milhões, novecentos e treze mil, oitenta e dois reais e setenta e nove centavos), sendo que sua majoração ainda aconteceria, tendo em vista os consectários inerentes à mora, enquanto que os bens penhorados teriam sido avaliados em valor inferior a R$15.000.000,00 (quinze milhões).

II - Apesar da garantia real sobre o imóvel penhorado, o Agravado vinha mensalmente arcando com valores referentes aos aluguéis, a despeito de ser credor do Agravante nesta vultuosa monta.

III – Resta clara a ocorrência de confusão patrimonial, onde a pessoa do credor se confunde com a do devedor, sendo autorizado por lei a compensação nestas hipóteses, como meio de satisfação obrigacional, ainda que seja apenas em caráter de amortização, nos termos do art.381 do código Civil.

IV - A despeito de no curso do presente recurso os Agravantes aduzirem que estariam sujeitos a experimentar perigo de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista que uma das partes recorrentes encontra-se em tratamento de saúde, necessitando dos valores dos alugueis ora suspensos para prosseguir em seus tratamentos, mister salientar que
os valores em comento não configuram verba alimentar, posto que compõem direito e obrigação do Espólio e não de seus herdeiros.

V -
Quanto a alegação de cerceamento de defesa, não resta configurada no presente momento, posto que antes mesmo de decidir sobre o pedido de creditamento, o Magistrado Singular determinou a atualização da dívida e dos créditos oriundos da ação, bem como possibilitou a manifestação das partes no prazo de cinco dias.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802822-93.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: N T MAGAZINE LTDA E OUTROS

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL

AGRAVADO: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

ADVOGADO: CORACY MARIA MARTINS DE ALMEIDA LINS E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
N T MAGAZINE LTDA E OUTROS
em face da decisão proferida nos autos de Execução de Título extrajudicial proposta por
FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

.

Insurgem-se os agravantes contra a decisão que deferiu o creditamento de valores pagos a título de aluguel para os Agravantes em favor da Agravada, uma vez que teria ocorrido o instituto da confusão, autorizando que o exequente imediatamente deixe de adimplir os alugueis à parte executada, sendo os valores mensais respectivos retidos pelo próprio exequente/locatário, com fito de amortização do débito até o valor real atualizado da dívida em favor do exequente com fito de amortização do débito existente até o valor real da dívida, que deve a ser definida a partir da atualização dos valores.

Aduzem que teriam sido cerceados em seu direito de defesa, uma vez que após a juntada de documentos não tiveram a oportunidade de se manifestar, tendo sido violado o seu direito de ampla defesa e contraditório.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso o que foi inicialmente indeferido, entretanto reconsiderado por esta Relatora.

Após a interposição de Agravo interno, as razões ali constantes foram suficientes para a formação do convencimento deste Relatora no sentido de que o efeito suspensivo deveria ser cassado, voltando a decisão de piso vigorar em seus efeitos, ao menos até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento.

Retornaram-me os autos conclusos e aptos a julgamento definitivo, já que as Contrarrazões já foram oportunamente juntadas.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2023

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802822-93.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: N T MAGAZINE LTDA E OUTROS

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL

AGRAVADO: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

ADVOGADO: CORACY MARIA MARTINS DE ALMEIDA LINS E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
N T MAGAZINE LTDA E OUTROS
em face da decisão proferida nos autos de Execução de Título extrajudicial proposta por
FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

.

Insurgem-se os Agravantes em face de decisão que autorizou o creditamento de valores referentes a aluguéis recebidos pela executada em prol do exequente para amortização da dívida.

Urge destacarmos que estamos diante de litígio travado neste Poder Judiciário por mais de 25 anos, sendo que o feito principal já não se encontra em fase de conhecimento, mas de busca pela satisfação do crédito já estabelecido.

In casu,
concluiu o Magistrado após o trânsito em julgado dos Embargos à Execução que a dívida existente já alcançava a monta de R$35.913.082,79 (trinta e cinco milhões, novecentos e treze mil, oitenta e dois reais e setenta e nove centavos), sendo que sua majoração ainda aconteceria, tendo em vista os consectários inerentes à mora, enquanto que os bens penhorados teriam sido avaliados em valor inferior a R$15.000.000,00 (quinze milhões).

Assim, apesar da garantia real sobre o imóvel penhorado, o Agravado vinha mensalmente arcando com valores referentes aos aluguéis, a despeito de ser credor do Agravante nesta vultuosa monta.

Logo, me parece claro a ocorrência de confusão patrimonial, onde a pessoa do credor se confunde com a do devedor, sendo autorizado por lei a compensação nestas hipóteses, como meio de satisfação obrigacional, ainda que seja apenas em caráter de amortização, nos termos do art.381 do código Civil, senão vejamos:

Art. 381.
Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor
.

A despeito de no curso do presente recurso os Agravantes aduzirem que estariam sujeitos a experimentar perigo de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista que uma das partes recorrentes encontra-se em tratamento de saúde, necessitando dos valores dos alugueis ora suspensos para prosseguir em seus tratamentos, mister salientar que
os valores em comento não configuram verba alimentar, posto que compõem direito e obrigação do Espólio e não de seus herdeiros.

Quanto a alegação de cerceamento de defesa, não consigo vislumbrar no presente momento, posto que antes mesmo de decidir sobre o pedido de creditamento, o Magistrado Singular determinou a atualização da dívida e dos créditos oriundos da ação, conforme decisão de ID 70624504.

Após, o Juízo ainda possibilitou a manifestação das partes no prazo de cinco dias sobre o parecer da contadoria, nos termos da decisão de ID 70629541.

Sendo assim, não encontro razões para modificar o teor da decisão ora combatida, motivo pelo qual o presente Agravo de instrumento deve ser desprovido integralmente.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE

PROVIMENTO, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 04/05/2023